Tribunal: STF
Processo: RE 86842
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-11-08
Data de publicação: 1977-11-08

Ementa:
FUNCIONALISMO (SP). CORREÇÃO DE ENQUADRAMENTO.
DECISÃO QUE, AO ENFRENTAR PROBLEMA DE DISCREPANCIA ENTRE A PARTE
DISPOSITIVA E O APENDICE DE LEI ESTADUAL, DEU PREVALENCIA A
PRIMEIRA. CASO DE APLICAÇÃO DO ART. 308,IV, D, DO REGIMENTO
INTERNO DO STF. AUSÊNCIA DE ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA DA QUESTÃO
FEDERAL, MATÉRIA  CONSTITUCIONAL NÃO PREQUESTIONADA. INCIDENCIA,
ADEMAIS, DA  SÚMULA 280. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.